Tribunal: CARF
Processo: 13854.000160/2004-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.000160/2004-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.026 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
MONTECITRUS TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
EXPORTAÇÃO DE TERCEIROS. COMPRAS COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. RECEITA. SEGREGAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL.
As receitas de exportação consideradas na proporcionalidade com a receita
bruta são aquelas decorrentes da produção própria do exportador e, por
vedação legal expressa, devendo ser segregadas daquele rol as receitas de
exportação de terceiros, oriundas das compras com fim específico de
exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3403-003.599, de 26/02/2015 (fls. 396/407), proferida
pela 3a Turma Ordinária, 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.000160/2004-91
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 13854.000160/2004-91

Do Pedido de Ressarcimento
Trata- se de Pedido de Ressarcimento da Contribuição para o PIS (fl. 2), referente
ao 1o tri/2004. A fiscalização procedeu à verificação dos valores objeto do Pedido, constatando
pela procedência parcial dos créditos requeridos, conforme Informação Fiscal de fls. 111/117.
Relata a Fiscalização que o contribuinte realizou e escriturou como receitas de
exportação e de vendas no mercado interno para fins de cálculo dos créditos de PIS não
cumulativo, as seguintes operações:
(a) exportações diretas de produtos de fabricação própria através de
industrialização por encomenda, com aplicação de insumo e prestação de serviços de
industrialização adquiridos no mercado interno com a incidência da contribuição; e
(b) venda no mercado interno de produtos de fabricação própria e mercadorias
adquiridas de terceiros.
Foram as seguintes as impropriedades/divergências assinaladas pela Fiscalização:
(i) em relação às operações de exportação direta, devem ser excluídos dos valores
considerados como receitas de exportação os acréscimos decorrentes de variação cambial, por
tratar de receitas operacionais financeiras;
(ii) em relação aos valores dos insumos e serviços aplicados na industrialização
por encomenda, foi refeito o cálculo do rateio considerando os valores constantes dos arquivos
digitais da contribuinte. Somente as laranjas adquiridas de pessoas físicas para industrialização
geram direitos aos créditos da sistemática não cumulativa; e
(iii) foram rateadas nas mesmas proporções as despesas financeiras e as parcelas
dos estoques de abertura;
Com base na Informação Fiscal, o Seort/DRF de Ribeirão Preto/SP, proferiu
Despacho Decisório (fl. 123), reconhecendo parcialmente o direito creditório da contribuinte, e
homologando DCOMP com base nele transmitida até o limite do valor reconhecido.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade (fls. 131/140) que, em síntese, sustentou que:
(i) alega que a legislação do PIS não estabelecia restrição às receitas de
exportação na condição de comercial exportadora. Somente com redação conferida pela Lei no
10.865, de 2004, ao art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, é que foi estabelecida a aplicação das
normas da COFINS ao PIS. Assim, houve aplicação retroativa da legislação;
(ii) que comprovou integralmente pelos documentos que indica o valor de R$
108.027,00 de receita de exportação indireta excluído pela fiscalização em relação à janeiro/2004
por falta de comprovação;
(iii) no que tange à falta de tributação das receitas financeiras, a imputação fiscal
estaria sendo feita além do prazo decadencial para constituição do crédito tributário, nos termos
do art. 150, §4o do CTN; a Fiscalização computou apenas as receitas derivadas das variações
cambiais, sem considerar as correspondentes despesas também oriundas das oscilações de
câmbio, referentes ao mesmo período;
(iv) alega que a Fiscalização não teria excluído da base de cálculos dos meses de
fevereiro e março os valores referentes a venda de bens do Ativo Imobilizado informados nos
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 13854.000160/2004-91

DACON, e demonstrados em seus balancetes contábeis, em contrariedade às disposições do art.
1o, §3o inciso VI, da Lei no 10.637, de 2002.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP, após análise da Manifestação, cujos resultados
fundamentaram o Acórdão no 14-46.643, de 11/11/2013 (fls. 244/256), julga procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade, decidindo da seguinte forma:
a- que os prazos para apreciação de pedidos de restituição, ressarcimento e
declarações de compensação não se confundem com os prazos decadenciais para constituição do
crédito tributário, no tocante à apuração de diferenças;
b- as Empresas Comerciais Exportadoras se encontram legalmente impedidas de
apurar créditos de contribuição para o PIS vinculados à aquisição de mercadorias com o fim
específico de exportação. Trata-se de caso de não-incidência por força de disposição legal que
não resulta direito à apuração de crédito pela comercial exportadora adquirente das mercadorias;
c- ressarcimento: comprovado nos autos por meio de NF o valor das vendas
efetuadas à empresa comercial exportadora, cabível a revisão dos valores originalmente
considerados pela fiscalização para o cálculo da proporção entre as receitas de mercado interno e
externo, e, consequentemente, do montante do direito creditório passível de ressarcimento;
d- quanto às Receitas Financeiras (Variações Cambiais), inexiste previsão legal
para a apuração de créditos relativos a despesas financeiras decorrentes de variações cambiais;
Embargos da DRF
Diante do Acórdão proferido pela DRJ, entendeu a DRF de origem pelo
cabimento de Embargos, formulados às fls. 258/261, retornando-se os autos para nova
apreciação da DRJ, alegando existência de vícios a serem sanados.
A DRJ, em novo Acórdão (no 14-48.642, fls. 262/272), afirmou que não havia
nenhum vício/erro no Acórdão anterior, mas diante do princípio da economia processual,
complementa o Acórdão anterior com os cálculos pertinentes e alterou o resultado para
Manifestação de Inconformidade procedente em parte e direito creditório não reconhecido.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 276/316, no qual insiste que deve ser reformado o Acórdão complementar (no
14-48.642) na parte em que a Contribuinte restou vencida, asseverando que:
a- não ocorreu a preclusão das matérias relacionadas pela Autoridade Julgadora,
reiterando o seu argumento quanto a inclusão das receitas de exportação de mercadorias
adquiridas com fim específico de exportação, e da necessidade, no caso, de lançamento de ofício;
b- a respeito da complementação da receita, alega que a Turma não abordou a
natureza da receita em sua Manifestação de Inconformidade; em observância ao princípio da
verdade material, o acórdão deverá ser reformado em relação a essa matéria;
c- no que se refere à variação cambial, a argumentação limita-se ao fato de não ter
a Fiscalização considerado as variações monetárias passivas como despesas e não ter procedido a
dedução de tais valores da base de cálculo;
Por fim, defende que ao contrário do consignado no Acórdão DRJ, não foi feita a
exclusão das receitas com venda de Ativo imobilizado, o que decorreria de mero lapso da
Fiscalização, o que ofende o inciso VI, do parágrafo 3o, do artigo 1o, da Lei no 10.637, de 2002.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 13854.000160/2004-91

Do Acórdão prolatado
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3403-003.599, de 26/02/2015 (fls. 396/407), proferida pela 3a Turma Ordinária, 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário apresentado, para excluir os valores decorrentes da venda de ativo imobilizado da
base de cálculo do tributo, nos meses de fevereiro e março. Na decisão o Colegiado assentou
que:
- decadência e lançamento de ofício: no Pedido de Ressarcimento faz com que o
Fisco seja obrigado, ao analisa-lo, revisar toda a apuração da Contribuição realizada, não
havendo que se falar em decadência e muito menos na necessidade de lançamento de ofício, vez
que se apurou que o valor levantado pela Contribuinte encontrava-se incorreto;
- exportação de terceiros (compras com fins específicos de exportação): as receitas
de exportação consideradas na proporcionalidade com a receita bruta são aquelas decorrentes da
produção própria do exportador, devendo ser segregadas daquele rol as receitas de exportação de
terceiros, oriundas das compras com fim específico de exportação;
- inexiste previsão legal para a apuração de créditos relativos a despesas
financeiras decorrentes de variações cambiais no regime de apuração não cumulativo.
Embargos de Declaração
O contribuinte opôs Embargos de Declaração (fls. 421/429), alegando que houve
omissão e obscuridade em pontos específicos no referido Acórdão (cita todos os fatos).
Analisado os Embargos, restou esclarecido que não houve a alegada omissão e
que, não cabe a admissibilidade do recurso. Conforme Despacho em Embargos de fls. 437/443,
o Presidente da Turma rejeitou, em caráter definitivo, os embargos de declaração opostos.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada da decisão no Acórdão no 3403-003.599, de 26/02/2015 (fls.
396/407), e do Despacho que rejeitou os Embargos, insurgiu-se a Contribuinte contra o resultado
do julgamento, apresentando seu Recurso Especial de divergência (fls. 452/483), apontando o
dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto as seguintes
matérias: (1) aumento de base de cálculo em pedido de restituição/compensação; (2) prazo para
alterar base de cálculo; e (3) cálculo de créditos vinculados à receita de exportação e à receita do
mercado interno.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.
Para comprovação da divergência aponta os seguintes Acórdãos paradigmas: para
o item (1), o Acórdão no 204-03.140 de 08/04/ 2008 e Acórdão 203-12.912, de 08/05/2008; para
o item (2), o Acórdão no 1302-001.635, de 05/02/2015 e Acórdão no 101-97.021, de 13/11/2008
e, para o item (3), o Acórdão no 3402-002.123, de 24/07/2013.
Quanto às matérias dos itens (1) e (2), após o cotejamento dos Acórdãos, restou
concluído que não restou presente os requisitos para se aferir divergência em Recurso Especial.
Quanto a matéria do item (3) – Do cálculo de créditos vinculados à receita de
exportação e à receita do mercado interno, o contribuinte alega em seu recurso que “nos
termos do art. 56 da Lei no 10.865, de 2004, suas alterações entraram em vigor na data de sua
publicação, nada tendo sido dito em relação a possíveis efeitos retroativos. Assim, a decisão
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 13854.000160/2004-91

recorrida afronta a literalidade do art, 106, inciso I, do CTN, e também contraria expressamente
o art. 53 da Lei no 10.865, de 2004, que estabeleceu claramente que os efeitos da referida lei
deveriam ser produzidos a partir de 1o/05/2004”.
O Acórdão recorrido assentou que, “(...) ao cômputo, nas receitas de exportação
da recorrente (utilizada para o rateio proporcional), das receitas de exportações de terceiros
(mercadorias adquiridas com fim específico de exportação, e remetidas ao exterior), em período
posterior a 1o de fevereiro de 2004”. E conclui, “(...) a vedação legal constante no §4o do art. 6o
da Lei no 10.833, de 2003, ocasiona a exclusão das receitas de exportação daquelas mercadorias
nas quais a recorrente figura tão somente como empresa comercial exportadora, concretizando a
operação que produz na verdade efeitos de “receita de exportação” para terceiro. Caso contrário
teríamos mais de uma empresa computando as mesmas “receitas de exportação”.
De outro lado, o Contribuinte fundamenta que o Acórdão recorrido, divergindo do
paradigma Acórdão no 3402-002.123, entendeu por aplicar a vedação legal constante no §4° do
art. 6° da Lei n° 10.833, de 2003, que ocasiona a exclusão das receitas de exportação daquelas
mercadorias nas quais a recorrente figura tão somente como empresa comercial exportadora, em
período anterior à vigência da vedação, veiculada pelo art. 15, da mesma Lei no 10.833, de 2003,
na redação que lhe foi dada pelo art. 21, da Lei no 10.865, de 2004, com vigência a partir de 01
de maio deste referido ano.
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com base nas
considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 565/569, deu
seguimento PARCIAL ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, apenas em relação ao item
(3): Do cálculo de créditos vinculados à receita de exportação e à receita do mercado interno.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso
Especial do Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 582/596,
requerendo que seja negado provimento ao citado recurso interposto pelo Contribuinte.
Assevera que desde a vigência da Lei no 10.637, de 2002, as empresas comerciais
exportadoras estavam impedidas de apurar crédito da contribuição para PIS sobre as aquisições
de mercadorias com fim específico de exportação, vez que tal direito de apuração de crédito era
concedido apenas à pessoa jurídica que lhe tenha efetuado a venda, por conta do próprio regime
da não cumulatividade de PIS. E como consequência lógica, as receitas de exportação
decorrentes dessas operações de revenda para o exterior (na condição de comercial exportadora),
não podem compor as receitas de exportação para fins de rateio em relação às receitas de venda
no mercado interno e cálculo de créditos para ressarcimento.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 13854.000160/2004-91

Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 565/569, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: Do cálculo de créditos vinculados
à receita de exportação e às receitas auferidas do mercado interno.
A controvérsia reside em relação ao cômputo (ou não), nas receitas de exportação
da Contribuinte (utilizada para o rateio proporcional), das receitas de exportações de terceiros
(mercadorias adquiridas com fim específico de exportação, e remetidas ao exterior), em período
posterior a 1o de fevereiro de 2004.
No Despacho Decisório, a Fiscalização asseverou que a exportações efetuadas na
condição de Empresa Comercial Exportadora, adquirindo mercadorias no mercado interno com o
fim especifico de exportação (demonstrativo de fls. 106/107), sem a incidência de PIS
(conforme artigo 5o, inciso III, da Lei no 10.637, de 2002), que tais aquisições não serão
consideradas pelo Fisco como bens que gerariam direito ao crédito. Conclui também que estas
receitas de exportações auferidas pela empresa não seriam consideradas na determinação dos
percentuais de rateio proporcional aplicados sobre os custos, insumos e despesas comuns,
vinculados as receitas sujeitas à incidência não cumulativa da contribuição para o PIS.
Isso se deu porque com o advento do §4o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003 (que
insere vedação a tomada de crédito), passam, por decorrência, a serem excluídas das receitas de
exportação, para cômputo do rateio, tais receitas.
Por outro lado o Contribuinte discute no Recurso Especial, a extensão do inciso
III, do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, com a redação atribuída pelo art. 21, da Lei no 10.865,
de 2004 à Contribuição para o PIS, que determinou a aplicação dos §§3o e 4o do art. 6o à
contribuição ao PIS. Assim, alega que houve aplicação retroativa da legislação, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico.
No entanto, entendo que a discussão essencial nestes autos não é sobre o direito
de crédito (que, no caso, é obviamente inexistente), mas sim sobre o que se deve computar como
receita de exportação para efeito do rateio proporcional a que se referem os §§8o e 9o do art. 3o
da Lei no 10.833, de 2003. Veja-se:
“§8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I- apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II- rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência
nãocumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.” (Grifei)
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 13854.000160/2004-91

§9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do §8o,
será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na
apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa,
observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
Verifico nos autos que Contribuinte adquire produtos para complemento de
carga, no atendimento dos seus compromissos de exportação, sendo, pois, compras efetuadas
com o fim específico de exportação. Assim, os adquire desoneradas da contribuição para o PIS,
segundo ditame do artigo 5o, caput e § 1o, da Lei n° 10.637, de 2002.
Os créditos vinculados a essa receita interna, desonerada, são aproveitados pela
empresa vendedora. Daí a disposição do artigo 6o, §4o, da Lei n° 10.833/2003 em vedar, à
compradora, qualquer aproveitamento de crédito vinculado à receita de exportação.
O Acórdão recorrido, entendeu por aplicar essa vedação legal constante no §4°
do art. 6° da Lei n° 10.833, de 2003, que ocasiona a exclusão das receitas de exportação daquelas
mercadorias nas quais o Contribuinte figura tão somente como empresa comercial exportadora,
em período anterior à vigência da vedação, veiculada pelo art. 15, da mesma Lei no
10.833/2003, na redação que lhe foi dada pelo art. 21, da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
com vigência a partir de 01 de maio deste referido ano.
Veja-se o que dispõe os dispositivos citados:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I- exportação de mercadorias para o exterior;
II. prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III- vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
(...).
§3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o §1o não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o
fim previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a
apuração de créditos vinculados à receita de exportação.
(...).
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos incisos I e
II do §3o do art. 1o, nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o, incisos II e
III, 10 e 11 do art. 3o, nos §§ 3o e 4o do art. 6o, e nos arts. 7o, 8o, 10, incisos
XI a XIV, e 13. (Grifei).
Na sequencia, foi promulgada a nova redação dada ao artigo 15 acima, pela Lei no
10.865, de 2004:
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - nos incisos I e II do § 3o do art. 1o desta Lei; (Incluído Lei no 10.865, de 2004)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei; (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 13854.000160/2004-91

III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
IV - nos arts. 7o e 8o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...).
Como se vê, as receitas de vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação não geram direito ao crédito de PIS calculado sobre as mercadorias
adquiridas com o fim especifico de exportação, por não ter havido incidência desta contribuição
nas aquisições, mesmo na redação original da Lei. Isso porque com o advento do §4o do art. 6o
da Lei no 10.833/2003 (que insere vedação a tomada de crédito), passam, por decorrência, a
serem excluídas das receitas de exportação, para cômputo do rateio, tais receitas.
Veja-se que diferentemente do alegado pelo Contribuinte, que houve aplicação
retroativa da legislação, a vedação expressa ao aproveitamento de créditos por empresas
comerciais exportadoras que tenham adquirido mercadorias com o fim específico de exportação
contida §4o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, vigora desde 01 de fevereiro de 2004.
Veja-se no trecho abaixo reproduzido do voto vencedor, que estamos a tratar de
períodos posterior a 01/02/2004 (data da vigência da Lei no 10.833, de 2003):
“(...) Minha divergência em relação ao voto do relator resume-se ao cômputo,
nas receitas de exportação da recorrente (utilizada para o rateio proporcional),
das receitas de exportações de terceiros (mercadorias adquiridas com fim
específico de exportação, e remetidas ao exterior), em período posterior a 1o
de fevereiro de 2004”.
Portanto, para efeito de cálculo de crédito do PIS, regime não cumulativa, estas
aquisições de mercadorias não podem ser consideradas pelo Fisco como bens que gerariam
direito ao crédito, uma vez que, por não haver incidência da contribuição, o contribuinte não
arcou com quaisquer ônus de natureza tributária quando das aquisições de mercadorias com fim
especifico de exportação para o exterior.
Se não há créditos a aproveitar pela compradora exportadora, não há porque tais
receitas da exportação participarem do cômputo das demais receitas de exportação.
Dessarte, conclui-se que as receitas de exportação consideradas na
proporcionalidade com a receita bruta são aquelas decorrentes da produção própria do
exportador, devendo ser segregadas daquele rol as receitas de exportação de terceiros, oriundas
das compras com fim específico de exportação.
Correto, portanto, o procedimento de rateio adotado pelo Fisco, que decorre de
disposição legal expressa, em excluir as receitas de exportação da contribuinte, na condição de
comercial exportadora, para o cálculo dos créditos passíveis de ressarcimento.
Posto isto, conclui-se que os fundamentos apresentados pelo julgado atacado são
sólidos e não merecem qualquer reparo.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer e no mérito negar provimento
ao Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 13854.000160/2004-91

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital